Tribunal: TJBA
Processo: 8065681-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065681-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUCE DE SOUZA SALUM Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE AGENTE OPERACIONAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE FUNCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 784 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Bruce de Souza Salum contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, em ação ordinária ajuizada contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à nomeação e posse do autor no emprego público de Agente Operacional da regional de Irecê/BA, sob alegação de preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados durante a validade do concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge apenas quando demonstrada de forma inequívoca a preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado em concurso público. 5. A alegação genérica de existência de grande número de trabalhadores terceirizados na empresa pública não comprova, por si só, a ocorrência de preterição, sendo necessária a demonstração de identidade funcional entre as atribuições exercidas pelos terceirizados e aquelas previstas para o cargo objeto do concurso. 6. A análise da eventual correspondência entre as funções exercidas pelos trabalhadores terceirizados e o cargo de Agente Operacional, bem como a verificação da existência de vagas e da efetiva lotação na regional pretendida, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 7. A ausência de prova pré-constituída e inequívoca da preterição impede o deferimento de medida liminar de natureza satisfativa contra o Poder Público, especialmente diante da vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. IV. DISPOSITIVO E TESE 08. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: 1. A configuração de preterição em concurso público exige prova inequívoca da identidade funcional entre as atividades exercidas por trabalhadores terceirizados e as atribuições do cargo objeto do certame. 2. A mera demonstração da existência de contratos de terceirização não é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. 3. A ausência de prova pré-constituída da preterição inviabiliza a concessão de tutela de urgência destinada à nomeação de candidato aprovado em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053079-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028989-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJBA, Agravo nº 8008889-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065681-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRUCE DE SOUZA SALUM e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora